Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-04.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 293/297, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO, UMA VEZ TIRADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS QUE PROMOVE CONTRA O DEPARTAMENTO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA ENCARTADOS AO FEITO - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 293/297, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO, UMA VEZ TIRADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS QUE PROMOVE CONTRA O DEPARTAMENTO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA ENCARTADOS AO FEITO - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.